Tribunal: TCU
Processo: 006.435/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos captados, com fulcro na Lei Rouanet, visando à realização de shows de música instrumental em postos de gasolina localizados em pontos estratégicos das estradas do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor da empresa Y.C.O Promoções e Produções de Eventos Ltda. - ME e do Sr. José Cícero da Silva, dirigente da mencionada entidade, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados sob a égide do projeto cultural Pronac 7-0318, que visou à " realização de shows de música instrumental nos postos de gasolina em pontos estratégicos das estradas do Brasil, com a participação de profissionais da área da psicopedagogia, alertando a população quanto às penalidades e à importância de se combater a prostituição infantil nas estradas brasileiras ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara diante das razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis a empresa Y.C.O Promoções e Produções de Eventos Ltda. - ME e o Sr. José Cícero da Silva; 9.2. nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Y.C.O Promoções e Produções de Eventos Ltda. - ME e do Sr. José Cícero da Silva, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, em consonância com o disposto nos arts. 23, III, alínea "a", da citada lei e 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/1/2009 244.300,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não sejam atendidas as notificações, em observância ao disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. com fundamento nos arts. 28, I, da Lei 8.443/1992 e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, autorizar desde logo, caso seja requerido, o pagamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, consoante disposto nos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis.